Tribunal: TJDFT
Processo: 0005161-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, em face da sentença de ID 8683875, que julgou procedente o pedido formulado por GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE, para condenar a instituição financeira ao pagamento da diferença de correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança, mediante aplicação do IPC referente aos meses de fevereiro e março de 1991. Note-se que o objeto da ação refere-se ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II. Essas matérias foram objeto de julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 626.307 (Tema 264), no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), quando foi determinado o sobrestamento do feito por meio das decisões de ID’s 8683892 e 23630490. O Tema 264 ainda aguarda julgamento definitivo e não há determinação de suspensão dos respectivos processos. No entanto, observa-se que este processo permaneceu suspenso até a finalização dos Temas 284 e 285. O STF concluiu o julgamento dos Temas 284 e 285, confira: “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Valores bloqueados do plano Collor I. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Tese de julgamento: *. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. *. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.” TEMA 284: - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. Tese 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.” “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Plano Collor II. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do Tema 285 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. A Requerente postula o provimento para reformar acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, determinar a prolação de nova decisão em conformidade com a constitucionalidade do Plano Collor II e a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. Determinação de revogação da suspensão dos processos em fase recursal relacionados à temática. Tese de julgamento: *. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. *. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” TEMA 285: - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Tese 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Da leitura atenta das ementas, verifica-se que o STF estabeleceu as seguintes teses: Tema 284 (RE 631.363): O STF reconheceu a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito à correção monetária dos depósitos em poupança, por supostos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados na ADPF 165, dentro do prazo de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento. Para garantir segurança jurídica, não será admitida ação rescisória ou alegação de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já encerrados com decisão definitiva. Tema 285 (RE 632.212): Tendo o STF declarado constitucional o Plano Collor II na ADPF 165, o direito à correção monetária dos depósitos em poupança não bloqueados pelo Banco Central, por alegados expurgos inflacionários, também dependerá da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no mesmo prazo de 24 meses. Igualmente, para preservar a segurança jurídica, não será possível propor ação rescisória ou alegar inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos em processos já transitados em julgado. Além disso, o STF determinou que, nas ações relativas aos expurgos dos Planos Collor I e II, os autores sejam intimados para tomar ciência da decisão e recebam orientações sobre como aderir ao acordo coletivo. Conforme decisão proferida na sessão virtual realizada entre 6 e 14 de junho de 2025, o Tribunal determinou que os Presidentes dos Tribunais de Justiça orientem os magistrados a intimarem os autores dessas ações e, caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o juiz ou tribunal deverá julgar o processo conforme o entendimento firmado pelo STF. Definiu-se ainda que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF no 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. Com vistas a simplificar o processo de adesão a esse acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. As informações sobre o acordo coletivo estão disponíveis no Portal Informativo dos Planos Econômicos, acessível pelo link: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico acima, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Assim sendo, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre eventual interesse na adesão ao acordo coletivo supramencionado. Ressalte-se que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, a parte autora declare expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator